Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005240-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COLABORAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADA. PERDIMENTO DE BEM IMÓVEL. EFEITOS RETROATIVOS DE SENTENÇA PENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de IPTU dos exercícios de 2017, 2018 e 2019. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel foi entregue ao Estado de Mato Grosso em 2016, no âmbito de acordo de colaboração premiada homologado judicialmente, com posterior sentença penal decretando o perdimento do bem em favor do Estado, com efeitos retroativos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado com base em sentença penal com efeitos patrimoniais; (ii) estabelecer se os documentos apresentados constituem prova pré-constituída suficiente para afastar a legitimidade passiva do contribuinte em relação ao IPTU dos anos posteriores à perda da posse e domínio do imóvel.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de pré-executividade é admissível para alegação de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível de plano, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.

A documentação apresentada demonstra, de forma clara e inequívoca, que o imóvel foi entregue ao Estado de Mato Grosso em 2016, no âmbito de acordo de colaboração premiada homologado judicialmente, com posterior sentença penal que decretou o perdimento com efeitos retroativos à data da homologação.

5.

A sentença penal que reconhece o perdimento do imóvel tem força normativa suficiente para afastar a responsabilidade tributária do agravante em relação a fatos geradores ocorridos após a transferência, ainda que não tenha havido alteração formal no cadastro ou registro imobiliário.

6.

O IPTU incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel urbano, nos termos do art. 32 do CTN, sendo ilegítima a cobrança do tributo em face de quem não mais detinha referidas prerrogativas à época dos fatos geradores.

7.

A exigência de registros formais após sentença penal com efeitos retroativos viola a eficácia das decisões judiciais e impõe ao contribuinte ônus incompatível com o princípio da segurança jurídica.

8.

Manifestação do Ministério Público reconhece que os débitos de IPTU posteriores a 2016 devem ser descontados do produto da alienação judicial do imóvel, corroborando a ausência de vínculo jurídico-tributário do agravante.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento da ilegitimidade passiva em execução fiscal, quando fundada em sentença penal com efeitos patrimoniais e acompanhada de prova documental pré-constituída.

2.

A sentença penal que reconhece o perdimento de bem imóvel com efeitos retroativos afasta a responsabilidade tributária do antigo titular por tributos lançados em períodos posteriores à data fixada.

3.

A ausência de alteração cadastral ou de registro imobiliário não impede o reconhecimento da transferência de titularidade para fins de responsabilidade tributária, quando há decisão judicial penal com efeitos patrimoniais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por César Roberto Zílio, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele apresentado e manteve a rejeição da exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal no 1013836-82.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, com base nas Certidões de Dívida Ativa nos 1635122, 1854640 e 2086732.

O agravante sustenta, desde a origem, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o imóvel gerador da obrigação tributária foi entregue ao Estado de Mato Grosso em 2016, como parte de acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Estadual, homologado judicialmente. Alega que, desde então, não exerce posse, domínio ou qualquer relação de disponibilidade sobre o bem, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos tributos incidentes em períodos posteriores à transferência.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que a tese de ilegitimidade passiva não estaria amparada em prova pré-constituída, sendo os documentos apresentados limitados a trechos de processos judiciais e menções genéricas à entrega do bem, sem aptidão para demonstrar, de forma segura e inequívoca, que a transferência da posse ou propriedade se concretizou em momento anterior ao fato gerador dos tributos. Ressaltou-se, ainda, que a exceção de pré-executividade não se presta ao enfrentamento de matérias que demandem dilação probatória, por se tratar de via processual estreita e de cognição sumária.

No presente agravo interno, o recorrente reitera os argumentos anteriormente expostos e afirma que a decisão monocrática incorreu em erro de fato ao desconsiderar o conjunto documental integralmente juntado aos autos, o qual incluiria: o termo de colaboração premiada, a decisão homologatória, a sentença penal que decretou o perdimento dos imóveis em favor do Estado, manifestações do Ministério Público reconhecendo a entrega e a adjudicação dos bens, decisões judiciais determinando a alteração cadastral e o registro da propriedade em nome do Estado, além de ofícios do cartório de registro de imóveis confirmando a adjudicação.

Alega que todos os documentos foram devidamente anexados e que a entrega dos imóveis ao Estado ocorreu em 21/03/2016, com homologação em 06/05/2016, sendo o perdimento reconhecido com efeitos retroativos à data da homologação. Sustenta que, desde então, não mais detém qualquer vínculo jurídico ou fático com os bens, que passaram a ser administrados por gestor judicial nomeado pelo juízo criminal, inclusive com tentativas de alienação frustradas e posterior destinação à Polícia Militar.

Defende que a exceção de pré-executividade é cabível, nos termos da Súmula 393 do STJ, por tratar-se de matéria de ordem pública (ilegitimidade passiva) e estar amparada em prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Argumenta que a decisão agravada ignora a autoridade da sentença penal que decretou o perdimento e afronta o princípio da segurança jurídica, ao manter a cobrança de tributos sobre bem que não mais lhe pertence desde 2016.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a extinção da execução fiscal em relação aos débitos de IPTU dos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da possibilidade de se acolher a exceção de pré-executividade fundada na alegação de ilegitimidade passiva do executado, em razão da perda da posse e domínio útil do imóvel objeto da execução, antes da ocorrência dos fatos geradores do IPTU em cobrança.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o imóvel gerador da obrigação tributária foi entregue ao Estado de Mato Grosso em 2016, como parte de acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Estadual, devidamente homologado judicialmente. Alega que, desde então, não exerce posse, domínio ou qualquer relação de disponibilidade sobre o bem, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos tributos incidentes em períodos posteriores à transferência.

As razões recursais merecem acolhimento.

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, cumpre registrar que, após análise mais acurada dos documentos apresentados nos autos, especialmente daqueles que demonstram os efeitos jurídicos decorrentes da sentença penal que decretou o perdimento do imóvel em favor do Estado de Mato Grosso, revela-se necessário rever o entendimento anteriormente adotado na decisão monocrática. A reavaliação evidencia a existência de elementos probatórios relevantes e juridicamente eficazes que impõem nova valoração quanto à configuração da legitimidade passiva do agravante, à luz dos efeitos retroativos expressamente reconhecidos pelo juízo criminal competente.

A documentação acostada aos autos demonstra que o agravante celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público em março de 2016, no qual se comprometeu a entregar ao Estado de Mato Grosso diversos imóveis, dentre eles o objeto da presente execução fiscal. O acordo foi homologado judicialmente em maio de 2016, e, posteriormente, foi proferida sentença penal que decretou o perdimento dos bens em favor do Estado, com efeitos
retroativos à data da homologação do acordo
, ou seja, 06/05/2016.

Esse dado é crucial. A retroatividade dos efeitos da sentença penal implica que, desde 2016, o agravante
não mais detinha disponibilidade jurídica ou fática sobre o imóvel
, o que afasta sua responsabilidade tributária pelos exercícios subsequentes. O IPTU, como tributo real, incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel urbano, nos termos do art. 32 do CTN. Se o agravante não mais exercia qualquer dessas prerrogativas desde 2016, não deve ser considerado sujeito passivo da obrigação tributária nos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

Importante ressaltar que o ordenamento jurídico reconhece a força normativa da sentença penal condenatória com efeitos patrimoniais, sobretudo quando proferida em consonância com acordo de colaboração homologado judicialmente, sendo inviável à Administração Tributária — ou ao Poder Judiciário no âmbito da execução fiscal — desconsiderar os efeitos dessa decisão com base em critérios formais, como a ausência de alteração cadastral ou de registro imobiliário.

Exigir do executado a realização de alterações formais no registro de imóveis ou no cadastro municipal, após a decretação de perdimento do bem pelo Poder Judiciário, com efeitos retroativos, equivaleria a impor-lhe um ônus incompatível com a eficácia própria das decisões judiciais penais. Além disso, a partir do momento em que o particular cumpre sua parte no acordo (a entrega do bem), nasce para a Administração o dever de agir com celeridade para regularizar a situação dominial do imóvel, de sorte que a ausência do registro, por inércia do próprio ente público, não pode constituir óbice ao reconhecimento da transferência da propriedade para fins de responsabilidade tributária.

Por sua vez, o princípio da segurança jurídica protege a confiança do cidadão nos atos do Estado. Ao entregar o imóvel, o particular tinha a legítima expectativa de que havia se desonerado de todas as obrigações futuras relativas àquele bem. A cobrança posterior de IPTU quebra essa confiança e gera um cenário de instabilidade e imprevisibilidade, incompatível com o Estado de Direito.

Não bastasse, a própria manifestação do Ministério Público, constante dos autos da ação penal, reforça essa conclusão ao afirmar que “o Acordo de Colaboração Premiada firmado com Cesar Zílio previa como sendo de sua responsabilidade a manutenção dos imóveis até o ano de 2016, consequentemente, os débitos de IPTU acumulados dos anos seguintes deverão ser descontados, ao final, do valor da venda dos imóveis”.

Diante desse cenário, é possível concluir, com base em prova documental pré-constituída — qual seja, a sentença penal que reconheceu o perdimento retroativo do imóvel — que o agravante não detinha domínio útil ou posse à época dos fatos geradores do IPTU em cobrança. A consequência lógica é a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, por ausência de relação jurídico-tributária nos exercícios de 2017 a 2019.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e, por consequência, acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante quanto aos débitos de IPTU dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, objetos das
Certidões de Dívida Ativa nos 1635122, 1854640 e 2086732
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025